Tribunal: TJSP
Processo: 7005016-58.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7005016-58.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
PAULO ROGERIO CARLOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo para (i) determinar a
limitação do patamar de perda de dias remidos a um terço, nos termos do artigo 127 da Lei
de Execução Penal, independente de serem duas as faltas praticadas; bem como para (ii)
determinar a retificação do cálculo de penas para que se aplique a fração legal exigida para
a obtenção do próximo benefício prisional a ser atingido sobre o total de pena imposta,
observada a data-base, e, sobre o resultado obtido desse cálculo, se subtraiam os dias
remidos pelo apenado como tempo de pena efetivamente cumprido, de acordo com o artigo
128 da Lei de Execução Penal.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7005016-58.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 2/13
Agravo
em
Execução
no
7005016-58.2019.8.26.0482
Presidente Prudente
Agravante: Paulo Rogério Carlos
41.512
1. Paulo Rogério Carlos recorre da decisão
proferida pelo Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Presidente Prudente, que, ao julgar pedido de remição de pena
pelo trabalho, indeferiu a remição de um terço do tempo a ser remido
pela prática de duas faltas graves, o que se fez por cada falta grave
praticada (fls.11). Aduz o recorrente ser ilegal a determinação de
perda de um terço dos dias remidos por falta grave praticada, diante
do limite global de um terço imposto pela Lei de Execuções Penais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7005016-58.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 3/13
Pleiteia, assim, a reforma da decisão recorrida para que seja limitado
a um terço o tempo perdido em razão das duas faltas praticadas.
Requer, ademais, a reforma da decisão, para que se determine a
retificação dos cálculos, a fim de que a remição seja considerada
como pena efetivamente cumprida para todos os fins (fls. 15/18-
verso).
Contraminuta de agravo apresentada às fls.
20/27, pleiteando a parcial reforma da decisão, apenas para que o
tempo remido seja considerado como pena efetivamente cumprida.
Manifesta-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo parcial provimento
do agravo, igualmente, apenas para que seja determinada a
elaboração de novo cálculo considerando como pena efetivamente
cumprida os dias remidos pelo agravante (fls. 34/41).
2. É caso de integral provimento do agravo.
Antes de mais, consigne-se que o objetivo de
ressocialização da pena deve nortear a interpretação e aplicação da
legislação regente da execução penal, inclusive o instituto da remição
de penas, como se extrai do artigo 1o da Lei no 7.210/84: “a execução
penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão
criminal e proporcionar condições para a harmônica integração
social do condenado e do internado” (grifado).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7005016-58.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 4/13
Diz a doutrina1 acerca desse primeiro artigo da
lei: “ao dispor que a execução tem como objetivo efetivar as
disposições da sentença, a lei protege a legalidade das penas, ou
seja, impede que seja imposta pena mais grave que aquela prevista
na sentença. Em outra vertente, o mesmo artigo traz o vértice
valorativo a partir do qual todo instituto da Lei de Execução Penal
deve ser compreendido, qual seja, a busca de integrar o condenado
ou internado à sociedade. Certamente o artigo transcrito é o mais
importante da Lei de Execução Penal, pois apenas por meio de
princípios é que se torna possível compreender um sistema, e,
traçando como marco o princípio ressocializador, a lei traz ao
intérprete importante ferramenta para a compreensão e aplicação de
seus institutos”.
Estabelecida essa premissa, vale lembrar que o
instituto da remição se encontra previsto no artigo 126 da Lei no
7.210/84, segundo o qual “o condenado que cumpre a pena em
regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por
estudo, parte do tempo de execução da pena”. A contagem do tempo
remido pelo estudo, segundo o §1o, inciso I, será feita à razão de “1
(um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar -
1 JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz e FULLER, Paulo Henrique Aranda. Legislação Penal Especial, 6a
ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 09

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7005016-58.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 5/13
atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante,
ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no
mínimo, em 3 (três) dias”. E o tempo remido pelo trabalho, em
consonância com o inciso II, à razão de “1 (um) dia de pena a cada 3
(três) dias de trabalho”.
Como não existia regra expressa na Lei de
Execução Penal, havia divergência doutrinária e jurisprudencial sobre
a forma de desconto dos dias remidos da pena imposta aos
sentenciados: se esses deveriam ser contados como tempo de efetivo
cumprimento de pena, ou descontados do total da sanção imposta.
Já prevalecia, contudo, a ideia mais consentânea
com o texto legal, de que os dias remidos devem ser considerados
como pena cumprida, isso porque “o legislador utilizou o termo
remição e não remissão. Este último, sim, tem a acepção de perdoar,
livrar, libertar ou liberar de uma obrigação, o que significaria que, com
o trabalho, o condenado receberia o perdão do Estado de parte da
pena. Assim, com a remissão o total da pena aplicada seria reduzido
de um dia a cada três dias de trabalho. Mas o preso permaneceria
mais tempo no cumprimento de sua pena, antes de progredir no
regime ou de obter o livramento condicional. Como o dispositivo legal
em exame utilizou o termo remição, não pode haver dúvida: o tempo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7005016-58.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 6/13
remido deve ser acrescido ao tempo de efetivo cumprimento da pena.
Recorrendo à semântica, que pode ser considerada como matriz
elementar da boa hermenêutica jurídica, verificamos que o verbo
remir possui a acepção de resgatar, ressarcir, pagar, indenizar,
recuperar, adquirir de novo, livrar-se de, libertar-se de. Ou seja, com a
remição o condenado paga, resgata, livra-se ou liberta-se, de parte de
sua pena. Portanto, ao trabalhar durante o cumprimento da pena em
regime fechado ou semi-aberto, o condenado está pagando ou se
libertando de sua reprimenda e não sendo perdoado de parte dela.
Cremos que este é o sentido mais adequado e justo do direito contido
na referida norma de execução penal”2.
Nos dizeres de Alberto Silva Franco3: “Numa
sociedade democrática e pluralista, a idéia ressocializadora deve ter
um valor bem mais modesto. O processo ressocializador esgota-se,
em verdade, na evitação do impacto destruidor da pena sobre a
pessoa do condenado, propiciando-lhe apenas 'levar em futuro uma
vida sem cometer delitos, não que faça seus os valores de uma
sociedade que pode repudiar' (Barbero Santos, cit. por Carmen
Lamarca Perez. Regimen Penitenciaro y Derechos Fundamentales.
2 LEAL, João José, Remição: cômputo do tempo remido e âmbito de incidência, Boletim IBCCRIM, São
Paulo, v. 11, no 131, pp. 2/3, outubro/2003.
3 FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui [coords.], Código Penal e sua interpretação Doutrina e
Jurisprudência, 8a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, pp. 239/40

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7005016-58.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 7/13
Estudios penales e criminológicos, 1993, v. 16, p. 218). Por outro
lado, 'mínimo ético' que deve perpassar a execução penal se
alavanca sobre dois vetores: o princípio de atenuação ou
compensação e o princípio do 'nihil nocere' (Adele Asua. El Regimen
Penitenciario Abierto. Consideraciones sobre su Fundamentación. In:
Criminologia y Derecho Penal a servicio de la persona. Libro-
Homenaje al Professor Antonio Beristein. Donostia: Instituto Vasco de
Criminologia, 1989, p. 955-972). E o que significa cada um desses
princípios? O princípio da atenuação ou compensação tem seu núcleo
essencial na idéia de que o cumprimento da pena na prisão não deve
resumir-se exclusivamente no trancafiamento de uma pessoa em
estabelecimento prisional para efeito de ser submetida a normas de
segurança e de disciplina. Ao afastamento obrigatório do recluso da
vida em liberdade, devem corresponder compensações que visem
estimulá-lo ao exercício de direitos não atingidos pela condenação,
atenuando, assim, os efeitos desse afastamento, e que possibilitem à
promoção de um processo de reintegração social. Já o princípio do
'nihil nocere' fundamenta-se na idéia de que os efeitos deletérios da
internação forçada devem ser evitados através de um procedimento
prisional que reduza, significativamente, o perigo da dessocialização”.
Assim, com o escopo de evitar a dessocialização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7005016-58.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 8/13
do sentenciado, buscava-se uma interpretação da Lei de Execução
Penal que lhe fosse mais favorável, evitando-se o excesso punitivo e
a segregação desnecessária.
Atualmente, em consonância com a redação do
artigo 128 da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei no 12.433,
de 29 de junho de 2011, não há mais motivo de divergência quanto à
forma de desconto dos dias remidos da pena imposta ao sentenciado.
O tempo de pena remido deve ser, portanto, computado como pena
efetivamente cumprida, para todos os efeitos.
E a forma de cômputo dos dias remidos como
sanção efetivamente cumprida continua sendo a mais benéfica ao
sentenciado, à luz do objetivo de ressocialização da pena e de
orientação do Superior Tribunal de Justiça em julgado de 22 de
abril de 2016, cuja ementa, na parte que interessa ao presente caso,
dispõe: “da análise dos autos, a despeito de o Tribunal de Justiça
ressaltar no acórdão impugnado que o Juízo da Execução 'admitiu o
cômputo do tempo remido como pena cumprida, nos moldes do art.
128 da LEP', verifica-se, seguramente, que o mencionado período
remido foi descontado do total da execução, o que se depreende do
cálculo de fls. 157. Assim, de acordo com a citada planilha de cálculo,
o paciente, primário, condenado pela prática de crime comum, à pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7005016-58.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 9/13
total de 39 (trinta e nove) anos e 8 (oito) anos de reclusão, iniciou o
cumprimento da reprimenda em 21-6-1999, que perdurou até o dia 29-
9-2011, data da revogação do livramento condicional (fls. 11).
Registra, também, que o apenado tem direito à remição de 501
(quinhentos e um) dias, referente ao período de 14-9-2000 até
22-12-2004. Porém, ao final da planilha, está assentado que o total de
penas é de 38 (trinta e oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis)
dias, o que leva à conclusão de que o período a ser remido foi
descontado do total da execução e, somente após, foi efetuado o
cálculo de 1/3 (um terço) sobre esse montante, já que a data
registrada para a aquisição do livramento condicional é de 31-8-2012.
Desse modo, verifica-se presente o constrangimento ilegal deduzido,
impondo-se a concessão da ordem, pois não foi computado o período
de 501 (quinhentos e um) dias da pena efetivamente cumprida.
Procedendo-se ao novo cálculo, tem-se: Calculando-se 1/3 (um terço)
- fração exigida para a obtenção de livramento condicional - do total
da pena de 39 (trinta e nove) anos e 8 (oito) meses, chega-se ao
resultado de 13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias. Desse
resultado, para configurar o cômputo de pena efetivamente
cumprida, é que deve ser subtraído o tempo remido que, no
presente caso, é de 501 (quinhentos e um) dias, obtendo-se o assim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7005016-58.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 10/13
o total de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias, período
de cumprimento de reprimenda exigido para fins do benefício
pleiteado, tendo como termo a quo a data do início do cumprimento
da pena. Ressalte-se que, para comprovar que o paciente cumpriu
1/3 (um terço) da pena total - requisito objetivo -, é necessário o
cumprimento de 11 (onze) anos 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias,
contados do início do cumprimento da pena até a revogação do
livramento condicional, período este considerado como pena
cumprida, já que não houve nenhuma interrupção no cumprimento da
reprimenda anterior à revogação da benesse. Por fim, iniciada a
contagem do prazo a partir de 21-6-1999, tem-se, como data final de
cumprimento do período exigido de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e
4 (quatro) dias, o dia 25-4-2011, data esta anterior à revogação do
livramento condicional, ocorrido em 29-9-2011, o que demonstra que
o paciente cumpriu o requisito objetivo para a obtenção do benefício.
Dessa forma, considerando os dias remidos como pena efetivamente
cumprida, deve ser restabelecido o livramento condicional, em virtude
do preenchimento do requisito objetivo de 1/3 (um terço), em
25-4-2011. Ante o exposto, por se afigurar manifestamente incabível,
com fundamento no artigo 34, inciso XX, do RISTJ, não se conhece
do writ, concedendo-se, contudo, habeas corpus de ofício, nos termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7005016-58.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 11/13
do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, para reformar o
aresto impugnado e a decisão do Juízo da Execução, a fim de
restabelecer o livramento condicional em favor do paciente” (Ministro
JORGE MUSSI, 26/04/2016, grifado).
3. Assim, é caso de provimento do agravo, para
que se aplique a fração legal exigida para a obtenção do próximo
benefício prisional a ser atingido sobre o total de pena imposta,
observada a data-base, e, do resultado obtido nesse cálculo, se
subtraiam os dias remidos pelo apenado como tempo de pena
efetivamente cumprido, de acordo com o artigo 128 da Lei de
Execução Penal.
4. É caso de provimento do agravo, ademais,
para limitar a perda de dias remidos, pela prática de duas faltas
graves, ao patamar total de um terço.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça já assentou que, independentemente do número de faltas
graves cometidas, a perda dos dias remidos deverá ser limitada a um
terço. Leia-se, nesse sentido, o seguinte precedente daquele tribunal
superior:
“EXECUÇÃO
PENAL.
FALTA
GRAVE.
CONSEQUÊNCIA.PERDA DOS DIAS REMIDOS. LIMITAÇÃO. 1/3
(UM TERÇO). LEI N. 12.433/2011. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7005016-58.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 12/13
BENÉFICA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Desalinha-se à jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior o decisum que
determina a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos para cada falta
disciplinar, e, por consequência, o retorno do apenado ao regime
fechado. 2. Já é assente o entendimento de que, independentemente
do número de faltas graves cometidas, a perda dos dias remidos, nos
termos do art. 127 da Lei de Execução Penal, com a redação dada
pela Lei n. 12.433, de 29/6/2011, mais benéfica, está limitada a 1/3
(um terço), eis que 'o tempo remido remanescente da perda não
poderá ser incluído em nova declaração de perda dos dias remidos,
uma vez que se reinicia a contagem dos dias a serem remidos a partir
da data da última infração disciplinar' HC n. 293.475/SP, Rel. Ministro
Félix Fischer, 5a T., DJe 11/6/2015). 3. Ordem concedida para,
confirmando a liminar, assegurar ao paciente o direito de permanecer
no regime semiaberto, pelo desconto de apenas 1/3 dos dias remidos,
em razão das duas faltas graves.”4
5. Ante o exposto, deram provimento ao agravo
para (i) determinar a limitação do patamar de perda de dias remidos a
um terço, nos termos do artigo 127 da Lei de Execução Penal,
independente de serem duas as faltas praticadas; bem como para (ii)
4 HC 377.088/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe
11/05/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7005016-58.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 13/13
determinar a retificação do cálculo de penas para que se aplique a
fração legal exigida para a obtenção do próximo benefício prisional a
ser atingido sobre o total de pena imposta, observada a data-base, e,
sobre o resultado obtido desse cálculo, se subtraiam os dias remidos
pelo apenado como tempo de pena efetivamente cumprido, de acordo
com o artigo 128 da Lei de Execução Penal.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado